Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725143-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA RECORRIDO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CONJUGADO COM O ACERVO PROBATÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador decorrente de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, ainda que não levado a registro, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de possuidor. 2. A existência de transação entre pessoas com relação de parentesco não configura, por si, prova capaz de atestar a má-fé da parte adquirente, mas passa a ter especial relevância quando emparelhada com o acervo probatório produzido nos autos, que demonstram a ocorrência de simulação visando a desconstituição da penhora. 3. In casu, a parte executada atuou durante todo o processo de execução como verdadeira proprietária do imóvel, e somente após a penhora de seus direitos possessórios alegou e existência de uma venda ocorrida 5 (cinco) anos antes, sem juntar aos autos outras provas que atestem a robustez do negócio jurídico entabulado por meio da cessão de direitos com a embargante. 3.1. O ordenamento jurídico pátrio proíbe o comportamento contraditório das partes, aplicando-se a teoria do venire contra factum proprium non potest, ou seja, a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores. Precedentes. 4. Constatada a simulação do negócio jurídico firmado entre a parte executada e o terceiro embargante, com o fim de criar óbice à constrição do bem, afasta-se a possibilidade de desconstituir a penhora do imóvel em embargos de terceiros. Precedentes. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca de análise e valoração das provas por ela apresentadas nos autos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, violação ao artigo 373, inciso I, do CPC sem, contudo, mencionar as razões pelas quais teria sido violado. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não realizou o cotejo entre o paradigma e a decisão resistida. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp 1414871/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). No tocante ao suposto malferimento ao artigo 373 da Lei Adjetiva Civil, a mesma sorte colhe o especial, pois a recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igualmente, não merece curso o inconformismo com relação ao suposto dissídio pretoriano, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, ‘é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas’ (STJ, AgInt no REsp 1.796.880/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.290.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 1.447.962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/10/2019.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido AREsp 903912/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 3/4/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017